Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO PARA ASSEGURAR VAGA EM CRECHE. MENOR INCAPAZ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N.o 9.099/1995.

1. Conflito de competência em que se discute a possibilidade do incapaz figurar como parte nos processos de competência dos Juizados Especiais.

2. Nos termos do artigo 8o da Lei n.o 9.099/1995, aplicado subsidiariamente por expressa determinação da Lei n.o 12.153/09, o incapaz não pode figurar como parte nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, independentemente de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.